Tribunal: CARF
Processo: 13983.000282/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000282/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SADIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 69. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000282/2008-36
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 91/117) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 81/88, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.134.172-8, lavrado em 14/8/2008, no montante de R$
2.948,78 (fls. 3/7), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 20), referente à aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 69, conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 6., tambem acrescido pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 6., acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, art. 284, inciso IIl.e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
A agravante nao sera considerada para efeito da gradação da multa, tendo em vista o
paragrafo 4. do art. 655 da IN/SRP N. 3, de 14.07.2005.
VALOR DA MULTA : R$ 2.948,78
DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 82):
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.134.172-8, de 14/08/2008, lavrado por
infringência ao disposto no art. 32, inciso IV e § 6° da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com
o art. 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, em razão da empresa acima identificada ter
entregue na rede bancária a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 18, no período de
08/2003 a 04/2007, a autuada deixou de declarar em GFIP, em várias de suas filiais, no
campo correspondente à informação de “outras entidades”, o código relativo ao INCRA
(002), do qual todos os estabelecimentos da empresa devem ser contribuintes.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, § 6°, da Lei 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97 e no art. 284, inciso III do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, de fls. 19, resultando em R$ 2.948,78 (dois mil, novecentos e quarenta e oito
reais e setenta e oito centavos).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

A Fiscalização também informa no Relatório Fiscal da Infração, às fls. 18, que não
houve circunstâncias atenuantes, mas houve a agravante de reincidência, já que foram
lavrados anteriormente contra a autuada os Autos de Infração discriminados no item 6
desse relatório.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 14/8/2008 (fl. 3) e
apresentou sua impugnação em 12/9/2008 (fls. 51/69), acompanhada de documentos (fls. 70/77),
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 82/83):
(...)
Dentro do prazo regulamentar a autuada apresentou instrumento de defesa, às fls. 49/67,
junto com os documentos de fls. 68/74, onde alega, em síntese, o que se passa a expor.
Primeiramente, a fim de evitar decisões conflitantes, requer que seja reunido e julgado
conjuntamente com este processo (lavrado por descumprimento da obrigação acessória
de lançar em GFIP a contribuição ao INCRA) o Auto de Infração (AI) n° 37.134.173-6,
no qual se exige o pagamento dessas contribuições.
Diz ser inconstitucional a exigência da contribuição para o FUNRURAL e INCRA de
empresas vinculadas à previdência urbana, como é o seu caso, pois essas já contribuem
para a previdência de sua respectiva categoria. Afirma que a superposição contributiva
fere o caráter retributivo da contribuição.
Argumenta que, ainda que se quisesse descaracterizar a natureza de contribuição do
tributo ora discutido, atribuindo-lhe a natureza de impostos, se incorreria em
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da legalidade e pela característica não
cumulativa dos impostos, respectivamente, nos termos do 153, § 29° (sic) e art. 167,
IV, ambos da Constituição Federal de 1988.
Alega também que o FUNRURAL/INCRA foi incorporado à contribuição à Previdência
Social, no percentual único de 20% sobre o total das remunerações pagas, por força da
Lei n° 7.787/89. Dessa forma, entende que os percentuais de 2,4% e 0,4%, relativos a
essas contribuições, também são indevidos e devem ser subtraídos desses 20%, bem
como deve ser autorizada a compensação do montante já pago a esses títulos pela
impugnante.
Frisa que não há possibilidade de penalizar a impugnante com o pagamento desta multa,
pois em momento algum incorreu em descumprimento de obrigação acessória, posto
que não existe obrigação principal a cumprir.
Diz ainda que a multa é pesadíssima, tem caráter confiscatório e não pode ser usada
com intuito arrecadatório. Além disso, afirma que não se pode exigir que o contribuinte
pratique ato afastando-se da própria lei.
Por fim, requer que seja julgado improcedente e nulo o Auto de Infração, ante a
evidente insubsistência.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 7 de novembro de 2008, no acórdão no 07-
14.493 (fls. 81/88), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
81):
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS .
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO. DADOS NÃO RELACIONADOS COM A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

Constitui infração apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, nos dados não relacionados com fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/11/2008 (fl. 88) e interpôs recurso
voluntário em 24/12/2008 (fls. 91/117), com os mesmos argumentos da impugnação, com
acréscimo apenas do tópico VIII – DA PRESUNÇÃO DE LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA
DE FATO GERADOR, alegando em síntese o que segue:
II - DO DIREITO:
II. a) DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA (DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA) ANTE A INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL (TRIBUTO):
Não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de existir por vício no
vinculo obrigacional, qual seja, a lei e ou inexistência do fato gerador que enseje a
cobrança de eventual tributo, no caso em particular, da incidência das contribuições
previdenciárias a sobre o repasse de prêmios a título de incentivo aos funcionários da
ora Recorrente.
A multa fiscal, apesar de ter natureza jurídica diferente, deve observar os mesmos
princípios que os tributos, uma vez que, quanto à exigência, como facilmente se pode
demonstrar, é indispensável que se observe alguns dispositivos legais que tratam do
assunto, especificamente os artigos 113, § 1°, 139 e 142, do Código Tributário
Nacional.
Não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de existir por vicio no
vínculo obrigacional, qual seja, a lei e ou inexistência do fato gerador que enseje a
cobrança de eventual tributo, no caso em particular, da incidência das contribuições
previdenciárias a sobre o repasse de prêmios a título de incentivo aos funcionários da
ora Recorrente.
III - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA:
No hostilizado Auto de Infração a zelosa Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Joaçaba cominou ilegalmente uma PESADÍSSIMA MULTA pelo pretenso
descumprimento das obrigações tributárias.
A sanção tributária, assim como qualquer sanção jurídica, tem por escopo desestimular
o possível devedor do descumprimento da obrigação a que estiver sujeito, estimulando-
se assim o adimplemento correto, pontual e necessário dos tributos, pactuados este entre
a sociedade e o Estado, que os administra.
Tem pois, a sanção tributária, essa finalidade, mas só essa. A multa fiscal não pode ser
utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como tributo disfarçado.
Ora, não se pode conceber a imposição de multas quando a conduta praticada está
estribada na própria legislação. Não se pode exigir que o contribuinte pratique ato
afastando-se da própria lei.
Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multas.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

Isto posto, demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pela ora
Impugnante, requer-se a plena desconstituição da. multa atribuída, eis que não se
vislumbra caracterizada qualquer infração cometida.
IV - DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E AO
FUNRURAL:
Alega a autoridade julgadora que não compete à administração vinculada analisar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma, devendo ater-se apenas ã estreita
observância e aplicação em razão da sua vigência.
Contudo, tal entendimento não pode ser admitido, uma vez que mesmo aplicando
cegamente um norma em vigor, a própria administração está lançando mão de seu juízo
de validade e análise da legalidade ou não, da constitucionalidade ou não da norma
legal.
Por tal motivo, não pode a autoridade julgadora omitir-se quanto a sua valoração da
norma. Cumpre a ela analisar objetivamente as razões expostas pelo contribuinte e
emitir seu juízo baseada no convencimento e na conjuntura da norma debatida de todo
os sistema existente.
(...)
No caso em tela, as Contribuições INCRA e FUNRURAL são da espécie Contribuição
Social, visando custear a seguridade social dos empregados rurais.
Decorre, entretanto, do dispositivo do art. 149 da Carta Magna que tais contribuições
caracterizam-se pela respectiva finalidade, o que obriga a uma vinculação direta entre o
sujeito passivo e a sua destinação.
Assim, as contribuições devem observância a dois requisitos: a) ser exigida dos
componentes de grupos sociais, profissionais ou econômicos, ligados pela identidade de
interesses; b) para custeio de serviços que aproveitem especialmente a eles próprios.
Por isso é que não se faz possível exigir uma contribuição de membros de um grupo,
para destiná-la ao custeio de serviços que atenderão necessidade experimentadas pelos
membros de outro grupo.
De fato, admitir a contribuição inserida pelo Decreto-lei n° 1.940/82, e exigi-la para
instituir serviços e investimentos que não aproveitam àqueles grupos que contribuíram,
mas, ao contrário, aproveitam aos pequenos agricultores, é uma ação bem intencionada,
masque incide em inconstitucionalidade.
Cumpre lembrar que desde a Lei n° 367, de 31.12.36, que criou o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) se impôs à contribuição
previdenciária a existência de um vínculo entre empregador e empregado, pois a
obrigação de contribuir decorre da relação de emprego existente entre eles.
In casu, é um fato incontroverso que esse vínculo é inexistente entre os empregadores
exclusivamente urbanos e os trabalhadores rurais.
Ressalte-se que a Recorrente é empresa com atividades voltadas para a Agroindústria e,
para tanto, sujeita a previdência urbana, portanto, a ilegalidade da cobrança das
referidas contrições são patentes.
Colaciona jurisprudência 2a Vara Federal de Pernambuco, STF e STJ.
Assim, diante de tão contundente, atual e pacificadora jurisprudência da Corte Especial,
não restam dúvidas de que a “contribuição para o Funrural e Incra” pelas empresas
vinculadas à previdência urbana é indevida, por caracterizar-se como uma superposição
contributiva.
Obrigar a empresa urbana ou seu empregado a contribuir para previdência rural, da qual
não aufere, ainda que indiretamente, qualquer benefício, quando já contribuem para
previdência de sua respectiva: categoria é, ao arrepio do texto constitucional,
desvincular a imposição de serviços e benefícios, ferindo, dessa forma, o caráter
retributivo da contribuição.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

V - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA NÃO VINCULAÇÃO
DOS IMPOSTOS:
Ainda que se quisesse descaracterizar a natureza de contribuição das imposições
tributárias aqui debatidas, conferindo-lhes a natureza de impostos, se incorreria em
inconstitucionalidade flagrante, seja por ofensa ao principio da legalidade, seja pela
característica não vinculativa dos impostos.
A exigência de tal contribuição, seja pela inconstitucionalidade decorrente da
inobservância dos pressupostos ensejadores de uma contribuição, seja por violar o
princípio da legalidade, seja pela sua vinculação instituída pela própria lei criadora,
quando não deveria ocorrer se imposto fosse, padece de respaldo na Constituição
Federal.
VI - DA INCORPORAÇÃO DO FUNRURAL/INCRA A CONTRIBUIÇÃO DO INSS:
Depreende-se de todo o exposto alhures que a contribuição adicional ao FUNRURAL
está por completa maculada, face às ilegalidades e inconstitucionalidade tratadas.
(...)
A Lei n° 7.787/89 em verdade incluiu a contribuição ao FUNRURAL no percentual de
20% exigido a titulo de contribuição previdenciária, persistindo a ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança de contribuição ao FUNRURAL àquele que não
obtém qualquer proveito com isto.
Destarte, uma vez inserida, na contribuição previdenciária estabelecida pela
supramencionada, tal contribuição continua por corromper o patrimônio da Recorrente
de forma absurda.
Imperiosa se faz a suspensão da exigência do percentual de 2,4% relativos à
contribuição para o FUNRURAL, a qual deverá ser subtraída daquele percentual de
20% estabelecido pelo diploma legal in casu, a fim de corrigir a injustiça que ora
perdura.
VII - DA ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E FUNRURAL NA
ALÍQUOTA DE 20% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS:
Inobstante a inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e FUNRURAL,
demonstrada alhures, verifica-se, conforme restará provado, que as previsões legais das
referidas exações foram abrangidas na contribuição de 20% incidente sobre a folha de
salários, de forma que não mais poderiam estar sendo exigidas, face a ausência de
previsão legal.
(...)
Com o advento da Lei n° 7.787/89, as contribuições previdenciárias passaram a ser
recolhidas de forma global, inclusas no percentual de 20%, consoante preceito contido
no art. 3°, I, §1°.
Daí tem-se que as referidas contribuições foram abrangidas na alíquota de 20%, a partir
da entrada em vigor da Lei 7.787/89.
Considerando que os julgamentos da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
tem entendido indevidas as alíquotas de 2,4% a título de FUNRURAL e de 0,2% a título
de INCRA pelas Empresas Urbanas em face da superposição contributiva, tais
percentuais, agora embutidos na alíquota geral de 20% estabelecida pela Lei n°
7.787/89, TAMBÉM NÃO SÃO DEVIDOS, devendo os mesmos ser inexigidos, bem
como autorizada a compensação do montante já pago à estes títulos pela Recorrente.
VIII - DA PRESUNÇÃO DE LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR:
Os fundamentos que embasaram o inquinado Auto de Infração, têm suporte em meras
presunções extraídas de conclusões vagas e hipotéticas, não se podendo admitir possa
prevalecer a autuação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

A exigência fiscal ora hostilizada é acintosa e reprovável, eis que sequer veio a ter sua
materialidade provada, mas simplesmente presumida, resultante de circunstâncias
indiciárias, que jamais poderiam confirmar qualquer irregularidade.
(...)
Nenhuma das exigências vertidas no Auto de Infração devem prosperar pela manifesta
impossibilidade de se exigir tributo e/ou impor penalidades com base em meras
presunções.
Admitir-se como procedentes tais exigências seria determinar a criação de novas
hipóteses de incidência tributária.
Destarte, qualquer lançamento, tanto do INCRA como da multa imposta, com
fundamento apenas em dúvida, em suspeição, é ilegal, pois não se pode presumir
simulação, que necessariamente deverá ser demonstrada (Acórdão do TFR na Apelação
Cível n° 24.055 - DJU, 17-03-70, página 870).
VI - DO PEDIDO:
Diante de todo o exposto e, diante das razões de mérito apresentadas, a Recorrente
requer a este Egrégio Conselho de Contribuintes o CONHECIMENTO e o INTEGRAL
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, com a conseqüente reforma da
respeitosa decisão de Primeiro Grau, a fim de que o Processo Administrativo n°
13983.000282/2008-36 seja arquivado em definitivo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais o Recorrente insurge-se em relação aos seguintes
pontos: (i) da impossibilidade da cobrança de multa (descumprimento de obrigação acessória)
ante a inexistência da obrigação principal (tributo); (ii) do caráter confiscatório da multa
cominada; (iii) da inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e ao FUNRURAL; (iv) da
ofensa ao princípio da legalidade e da não vinculação dos impostos; (v) da incorporação do
FUNRURAL/INCRA à contribuição do INSS; (vi) da abrangência das contribuições ao INCRA
e FUNRURAL na alíquota de 20% incidente sobre a folha de salários e (viii) da presunção de
lançamento - inexistência de fato gerador.
De acordo com informações constantes nos relatórios fiscais da infração e da
aplicação da multa (fls. 20/21), o contribuinte, no período compreendido entre 8/2003 a 4/2007,
deixou de declarar em GFIP, em várias de suas filiais, no campo correspondente à informação de
"outras entidades", o código relativo ao INCRA (002), do qual todos os estabelecimentos da
empresa devem ser contribuintes. Para demonstrar o cálculo da multa foram consideradas 47
competências (excluiu-se 13/2003 e 13/2004) onde a empresa deixou de se declarar como
contribuinte do INCRA, multiplicado por 5% do valor mínimo (R$ 62,74), perfazendo um total
de R$ 2.948,78 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos). Os valores
da tabela do artigo 32, § 4° da Lei no. 8.212 de 1991 foram reajustados pela Portaria MPS/MF n°
77, de 11/3/2008, artigo 8°, Inciso V, o qual estabelece o valor mínimo de R$ 1.254,89 (um mil
duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

O auto de infração objeto do presente recurso diz respeito tão somente ao
descumprimento de obrigação acessória, no caso específico do contribuinte ter apresentado
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, prevista em legislação específica. Nos
termos do disposto nos artigos 113 a 115 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional (CTN)):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Quanto à alegação de não ter cometido infração por não estar obrigado a
contribuir ao INCRA, em face da inconstitucionalidade da exigência dessa contribuição de
empresas vinculadas à previdência urbana, adotamos neste ponto os fundamentos da decisão
recorrida mediante a transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, tendo em vista o disposto
no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015 (fls. 84/87):
(...)
INCRA
Em relação aos valores devidos ao INCRA, cabe comentar que se trata de contribuição
instituída pelo artigo 6° da Lei n° 2.613, de 23.09.55, modificado pelo artigo 35, § 2°,
item VIII, da Lei n° 4.863, de 29.11.65. A contribuição destinava-se ao INDA –
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, incidindo sobre o salário-de-
contribuição definido na legislação previdenciária, com alíquota de 0,4%, sendo devido
pelas empresas em geral, salvo exceções definidas em lei. Passou a financiar o INCRA a
partir da criação daquele instituto pelo Decreto-Lei n. 1.110, de 09.07.70. O Decreto-Lei
n° 1.146, de 31.12.70, consolidou os dispositivos existentes sobre a contribuição e
estabeleceu que caberia ao INCRA 50% do valor da mesma, destinando-se os 50%
restantes ao FUNRURAL (art. 1°, I, item 2, e II, arts. 3° e 4°). A Lei Complementar n°
11, de 25.05.71 (art. 15, II) modificou esta proporção, elevando-se para 2,4% a parcela
da contribuição destinada ao FUNRURAL, que adquiriu personalidade jurídica e a
função de gerir o então criado PRORURAL, mantendo-se em 0,2% a parcela da
contribuição destinada ao INCRA. Com a unificação das previdências urbana e rural, a
partir de 01/11/1991, com a eficácia das Leis n° 8.212/91 e n° 8.213/91, ficou extinta a
parcela destinada ao PRORURAL (2,4%), não sendo afetada a parcela destinada ao
INCRA (0,2%), cobrada sobre o salário-de-contribuição definido na legislação
previdenciária, para empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei.
Assim, estando vigente a legislação que respalda a contribuição ao INCRA, esta é
devida pelas empresas urbanas ou rurais e cabe à autoridade fiscal, em face de sua
atividade vinculada, constituir o lançamento dessa exação diante da ausência de seu
oportuno recolhimento, bem como lavrar a autuação por descumprimento de obrigação
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

acessória, caso essa contribuição também seja omitida na GFIP, como ocorreu no caso
em questão. Portanto, é devida a presente multa por infração à legislação previdenciária.
Quanto à alusão de que se deveria subtrair do percentual de 20%, relativo à contribuição
à Previdência Social, os percentuais de 0,2% e 2,4%, que corresponderiam ao INCRA e
FUNRURAL, bem como à autorização para compensação dos montantes assim pagos
pela empresa, cabe dizer que o presente lançamento não contempla a contribuição à
Previdência Social na alíquota de 20%, posto que trata apenas da aplicação de multa por
infração à legislação previdenciária no que diz respeito à obrigação acessória. Porém,
ainda que este AI contemplasse a contribuição previdenciária da parte das empresas, no
percentual de 20%, nos termos da Lei n° 8.212/91, cabe repetir que as contribuições
mencionadas pelo contribuinte têm fundamentos em dispositivos legais distintos, como
já foi exposto acima.
(...)
Multa Aplicada
A impugnante diz que não houve descumprimento de obrigação acessória, pois não
existe obrigação principal a cumprir.
Mas, conforme se concluiu acima, a contribuição ao INCRA é legalmente exigível das
empresas em geral.
Ressalta-se, ainda, que o AI n° 37.134.173-6, relativo aos lançamentos dessa
contribuição e ao qual este processo foi apensado, foi julgado procedente por esta
Turma conforme Acórdão n° 07-14.492, de 07/11/2008.
Como se vê, a obrigação principal de pagar a contribuição ao INCRA existe; e, por
conseguinte, a obrigação acessória de informar essa contribuição nas GFIP também
deve ser cumprida pelo contribuinte, o que não ocorreu no presente caso. Assim,
restando caracterizada a infração, correta a aplicação da penalidade contida nesta
lavratura fiscal.
Quanto às alegações do contribuinte de que a multa é pesadíssima e que tem caráter
confiscatório, cabe dizer que a autoridade administrativa está vinculada ao fiel
cumprimento dos ditames legais, por força de ato administrativo vinculado, conforme se
expôs acima.
Assim, a autoridade lançadora, diante da ocorrência da presente infração, tem o dever
legal de aplicar a multa nos exatos termos do art. 32, § 6°, da Lei 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97 e no art. 284, inciso III do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com os valores atualizados
nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008, como
acertadamente o fez neste caso.
De qualquer forma, apenas para ilustrar, cita-se que o Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu, em diversas oportunidades, que a contribuição para o INCRA permanece
plenamente exigível, mesmo com o advento das Leis n° 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91,
inclusive para as empresas urbanas, conforme abaixo:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.
EXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
ERESP 770. 451/SC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp 7 70. 451/SC, em 27 de setembro de 2006 (acórdão ainda não-publicado),
dirimindo dissídio existente entre as duas Turmas de Direito Público acerca da
possibilidade de compensação entre a contribuição para o INCRA e a
contribuição incidente sobre a folha de salários, consignou que a exação
destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-Lei 1.110/70, não se destina ao
financiamento da Seguridade Social. Isso porque esta assegura direitos relativos
à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social, enquanto aquela é
contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada à reforma agrária,
à colonização e ao desenvolvimento rural.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

2. Na ocasião, seguindo essa orientação, os Ministros integrantes daquele órgão
julgador, reformulando orientação anteriormente consagrada pela jurisprudência
desta Corte, entenderam que a contribuição destinada ao INCRA permanece
plenamente exigível, na medida em que: (a) a Lei 7.787/89 apenas suprimiu a
parcela de custeio do Prorural; (b) a Lei 8.213/91, com a unificação dos regimes
de previdência, tão-somente extinguiu a Previdência Rural; (c) a contribuição
para o INCRA não foi extinta pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
3. Na linha da jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal, esta
Corte de Justiça passou a decidir pela possibilidade da cobrança das
contribuições destinadas ao FUNRURAL e ao INCRA de empresas vinculadas
exclusivamente à previdência urbana.
4. Ante o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA permanece
plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
urbanas, restam prejudicados os demais pedidos formulados pelo ora recorrente
na petição de recurso especial.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. 1a Turma. REsp 696460/CE ; RECURSO ESPECIAL2004/0135435-2.
Rel. Min. Denise Arruda. DJ 14.05.2007, p. 251) (grifou-se)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
INCRA.
EXAME
DA
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA INSTITUIDORA DE TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
I. Não há de ser conhecido o recurso especial quando, para o deslinde da questão
submetida ao crivo do STJ, é necessário definir controvérsia a respeito da
suposta inconstitucionalidade de normativo federal afastada pelo acórdão
recorrido. Exame de matéria constitucional, que extrapola as fronteiras do
recurso especial.
2. Não existe óbice a que seja cobrada de empresa urbana a contribuição
destinada ao Incra. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(STJ. 2a Turma. REsp 6003 86/MG ; RECURSO ESPECIAL2003/0189780-0.
Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.05.2007, p. 387) (grifou-se)
No mais, as alegações de vedação do confisco e desproporcionalidade da multa
não podem ser analisadas por este Conselho, em respeito competência privativa do poder
judiciário, já que o afastamento da aplicação da legislação referente, indubitavelmente, ensejaria
o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei em vigor, conforme previsto nos artigos 97 e
102, inciso I, alínea “a” e inciso III, alínea “b” da Constituição Federal. Sobre o tema, o CARF
consolidou referido entendimento por meio do enunciado da Súmula CARF no 2: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Neste sentido, o artigo 621 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000282/2008-36

membros das turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Por fim, apropriado deixar consignado que as hipóteses de dispensa ou redução de
penalidades somente podem ser estabelecidas em lei, consoante disposição contida no artigo 97,
inciso IV do CTN:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...);
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
(...)
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não merece reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital